Tribunal: STF
Processo: RHC 173143
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
DENÚNCIA – SENTENÇA – PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – INOBSERVÂNCIA.
RECURSO EM HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho assim retratou o recurso:
    O Ministério Público do Estado do Ceará denunciou o recorrente, ante o crime do artigo 302 (homicídio culposo na direção de veículo automotor) da Lei nº 9.503/1997. Narrou que, em 15 de dezembro de 2014, por volta das 15h, ao conduzir o veículo Land Rover Freelander, na Avenida Almirante Henrique Sabóia, efetuou manobra em local de retorno proibido, sem o devido cuidado objetivo, causando colisão com motocicleta.
    O Juízo da Vara de Trânsito da Comarca de Fortaleza/CE, no processo nº 0056151-19.2015.8.06.0001, condenou-o a 2 anos de detenção, no regime aberto. Determinou a suspensão, por 9 meses, do direito de dirigir. Substituiu a pena por duas restritiva de direitos – pagamento de R$ 4.000,00 e prestação de serviços à comunidade. Concluiu que, embora ausente sinalização adequada de proibição de retorno no local, a acarretar permissão presumida, ao realizar manobra arriscada em via de movimento intenso, sem os cuidados necessários, foi obstruída a trajetória prioritária do motociclista.
    A Segunda Câmara Criminal Tribunal de Justiça proveu parcialmente apelação formalizada pela defesa, redimensionando a pena de suspensão da carteira para 2 meses. Recurso especial teve a sequência indeferida. O título condenatório transitou em julgado.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 493.753/CE. A Sexta Turma desproveu agravo.
    O recorrente sustenta a nulidade do título condenatório, dizendo inobservado o princípio da correlação entre acusação e sentença. Aponta lançados fatos novos no pronunciamento, em relação aos quais a defesa não teve oportunidade de se insurgir. Destaca denunciado por certa ação culposa e condenado por outra.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do título condenatório. No mérito, busca o reconhecimento da nulidade.
    2. O princípio da congruência exige a vinculação jurídica da sentença aos limites da descrição contida na peça acusatória, isto é, revela-se impróprio ao Órgão julgador, considerada a ampla defesa e o contraditório, inovar no campo fático.
    Conforme se verifica da denúncia, a ação culposa imputada ao recorrente seria a realização de retorno proibido. Eis o versado:
    [...]
    Consta dos autos que o denunciado trafegava pela Via Expressa no sentindo norte/sul, ao atingir o cruzamento com a Avenida Vilebaldo de Aguiar, o mesmo veio a efetuar uma manobra de retorno proibido, momento em que foi colidido em seu setor lateral anterior direito pelo setor frontal da moto, guiada pela vitima, que trafegava pela mesma via, porém em sentindo contrário sul/norte. 
    Com o embate, a indefesa vítima, a qual se encontrava efetuando seu trajeto pela Via Expressa, foi surpreendida pelo denunciado que fazia um retorno proibido, de modo que veio a cair imediatamente, da moto, sendo, após socorrido para o 1114- Centro, não resistindo aos ferimentos e vindo a óbito. 
    […]
    Importante ressaltar que o laudo pericial do local do acidente acostado ás fls. 57/65 fora conclusivo pela culpa. vejamos: 
    "Assim, face ao exposto, a perita afirma que o acidente e suas consequências deveram-se ao guiador da Land Rover de Placas NQ0-9973/CF ern efetuar uma manobra de retorno em local não permitido, interceptando a trajetória retiline.a e prioritária da Moto de placa OCI-5458/CE." 
    Agindo assim, a conduta do acusado está informada pela culpa na modalidade imprudência, uma vez que não obedeceu aos cuidados objetivos que são necessários quando se está na direção de um veiculo automotor, realizando retorno em local proibido, portanto, deve responder por seus atos na medida de sua culpabilidade. No local do acidente a proibição de retomo já é justamente para evitar tragédias como essa causada pelo réu, assim como a maioria das avenidas de Fortaleza em que o retomo é defeso, devendo o condutor contornar o quarteirão, sempre pela direita. 
    […]
    Na sentença, o Juízo, embora tenha reconhecido ser o retorno permitido, assentou a prática de conduta imprudente considerados outros contornos fáticos:
    [...]
    Conforme imagens de p. 38/39, o local do acidente não apresentava sinalização adequada de proibição do retorno, o que permite concluir presunção de retorno permitido. Entretanto, mesmo sendo permitido o retorno, era exigível dever de cuidado ao realizar a manobra, ela apresentava riscos, principalmente em trecho com grande fluxo nos dois sentidos.
    A colisão, entre os veículos, se deu na porta dianteira direita do carro conduzido pelo réu com o setor frontal da motocicleta da vítima, o que permite concluir que o réu ao realizar o retorno, invadiu a pista no sentido contrário e obstruiu a trajetória prioritária da motocicleta conduzida pela vítima.
    O motorista que intenta efetuar manobra de retorno, age imprudentemente quando deixa de avaliar corretamente a segurança da manobra, que acaba por obstruir a trajetória prioritária de outro veículo que trafega em sentido contrário.
    […]
    Deixou-se de observar os limites da denúncia, extrapolados os fatos narrados pelo Estado-acusador, a implicar contrariedade ao princípio da correlação.
    3. Defiro a liminar, para afastar a eficácia do título condenatório formalizado no processo-crime nº 0056151-19.2015.8.06.0001, do Juízo da Vara de Trânsito da Comarca de Fortaleza/CE.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 19 de novembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator